Tribunal: TJES
Processo: 5000480-86.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000480-86.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALTO FERNANDES MENESES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação ajuizada por Adalto Fernandes em face do Banco Pan S.A., na qual aduz a parte autora, em síntese, que jamais contratou empréstimo consignado com o Banco PAN, razão pela qual supõe ter sido vítima de fraude. Diante disso, requer a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por dano moral.

O réu, por sua vez, sustenta a regularidade do empréstimo e defende a inexistência de falha na sua prestação de serviço, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos..

Em sede de sentença (ID 4507219) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Destarte, não merece guarida a pretensão autoral, nem mesmo a ressarcitória e indenizatória, já que não houve prática de ato ilícito pelo réu, tendo ele agido regularmente, pelo que não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC). Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral e confirmo a decisão de ev. 06, dando a causa por meritoriamente resolvida na forma do art. 487, inc. I do CPC..”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4507221),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4507222). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que restou demonstrado que a parte autora não comprovou os fatos narrados na inicial. Posto que, a Cédula de Crédito Bancário juntada no id. 13902891 revela, de forma inequívoca, a regularidade da transação celebrada entre o autor e o réu, porquanto, como declarado em audiência (id. 18934597), a foto é do demandante e ele confirma que esteve no correspondente bancário CREDFÁCIL para contratar um empréstimo.

Outrossim, não me parece verossímil a alegação autoral de que desconhece o crédito, se não apresenta extrato bancário, ônus que cabia a ele (art. 373, inc. I, do CPC). Insta mencionar ainda, que o autor indica que conhece os trâmites de empréstimo consignado por já ter firmado outro com o banco BANRISUL.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade dos descontos, pois esses são decorrentes de empréstimo regularmente contratado.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, restou evidenciado que a parte Autora não faz jus a indenização por danos morais, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização. Ademais, não fora provado que o Recorrido cometeu qualquer ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)